Tribunal: TJMT
Processo: 0001847-94.2018.8.11.0108
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001847-94.2018.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ALESSANDRO B BELLO - CNPJ: 03.198.648/0001-02 (APELADO), ALESSANDRO BRIGNONI BELLO - CPF: 570.107.901-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001847-94.2018.8.11.0108

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRO B BELLO, ALESSANDRO BRIGNONI BELLO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III E § 1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL E INÉRCIA DO EXEQUENTE. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa observou os requisitos do art. 485, III e § 1o, do CPC; e (ii) determinar se o procedimento adotado deveria se submeter à sistemática prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80.

III. Razões de decidir

3.

O art. 485, III, do CPC, permite a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que haja intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias, requisito observado no caso concreto.

4.

O Estado de Mato Grosso foi intimado duas vezes para promover o andamento da execução fiscal, mantendo-se inerte mesmo após os prazos assinalados e advertências expressas.

5.

A aplicação subsidiária do CPC ao rito da Lei no 6.830/80 é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo incompatibilidade entre o art. 485, III, do CPC e o art. 40 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que o dispositivo do CPC pune a desídia do exequente, enquanto o art. 40 regula a suspensão e arquivamento do feito em hipóteses específicas.

6.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de extinção por abandono da causa, inclusive em execuções fiscais, sem que isso configure violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público, considerando que a extinção não impede o ajuizamento de nova execução fiscal.

7.

A alegação de violação ao princípio da não surpresa é infundada, pois o juízo reiterou a intimação com expressa advertência acerca da extinção em caso de inércia, cumprindo o devido processo legal.

8.

O princípio da indisponibilidade do interesse público não exime o ente público da obrigação de diligenciar pelo regular andamento do processo, especialmente quando já advertido e intimado para tanto.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC, quando o autor, intimado pessoalmente, mantém-se inerte por mais de 30 dias.

2.

Não há incompatibilidade entre o art. 485, III, do CPC e o art. 40 da Lei no 6.830/80, sendo possível aplicar o dispositivo do CPC em hipóteses de desídia do exequente.

3.

O princípio da indisponibilidade do interesse público não exime o ente público da responsabilidade de zelar pelo andamento processual regular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1o; Lei no 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp no 1.248.866/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 13/09/2011, DJe 27/09/2011.

TJMT, Recurso de Apelação Cível no 1003048-63.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28/08/2024, DJE 31/08/2024.

TJMT, Agravo Interno no 1006810-09.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23/04/2024, DJE 30/04/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1035258-70.2020.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: ORAIDE JACKELINE PRATES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo recorrente.

O agravante defende, em resumo, que o abandono de causa deve ser medida excepcional, exigindo demonstração inequívoca de vontade de não mais litigar, o que não ocorreu.

Argumenta, ainda, que, deve-se aplicar os artigos 25 e 40 da Lei no 6.830/80, que preveem a suspensão do feito por um ano e a intimação pessoal do exequente antes de eventual extinção, de modo seria mais adequado arquivar o processo e iniciar a contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme o enunciado 314 da Súmula do STJ.

Dessa forma, requer a retratação da decisão, ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática e o provimento da apelação interposta, restaurando o andamento do processo executivo.

Não há contrarrazões (Id. 251093172).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001847-94.2018.8.11.0108

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRO B BELLO, ALESSANDRO BRIGNONI BELLO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, o
Estado de Mato Grosso
recorre contra
a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo recorrente, que objetivava fosse afastada a extinção da execução fiscal de origem pelo abandono da causa.

A análise do mérito do presente agravo interno conduz à manutenção da decisão recorrida, visto que o procedimento adotado na extinção da execução fiscal observou estritamente os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Direto ao ponto, o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo que o § 1o do referido dispositivo dispõe, ainda, que, nessa hipótese, “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Consoante se extrai dos expedientes constantes do sistema do Processo Judicial da Primeira Instância, o Estado de Mato Grosso, na data de
12 de dezembro de 2022
(expediente 18861596, Primeira Instância),

tomou ciência do ato ordinatório “para, no prazo de 15 dias manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito” (Id. 232513151), no entanto,
permaneceu inerte
.

Na data de 1o de março de 2023,

o Juízo da Primeira Instância, diante da inércia do exequente,

proferiu novo despacho e

determinou a intimação do “autor/exequente, inclusive pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de extinção do processo
, nos termos do artigo 485, III, do Código do Processo Civil” (Id. 232513152).

Desse despacho, o exequente registrou ciência na data de
6 de março de 2023
(expediente 20265377, Primeira Instância), entretanto,
nada requereu
,
mesmo com a advertência de que, no caso da sua inércia, o processo seria extinto por abandono
.

Daí decorrente, correta a sentença de extinção, visto que
o exequente foi intimado por 02 (duas) vezes
para promover o prosseguimento da execução
e nada demandou
, de modo que não há falar em violação ao § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Confira-se, por oportuno, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia da parte exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não provido.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível no 1003048-63.2020.8.11.0002, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 28 de agosto de 2024, publicado no DJE de 31 de agosto de 2024).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA E PESSOALMENTE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – RESPONSABILIDADE DA PARTE CREDORA EMPREENDER DILIGÊNCIAS – DECISÃO SURPRESA – INCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 485, III, do CPC, é cabível a extinção do processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1o, do referido dispositivo.

2. Assim, considerando que o ente estadual foi intimado, por 02 (duas) vezes, via sistema eletrônico e pessoalmente, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem in albis, está configurado o abandono da causa.

3. Outrossim, como cediço, a responsabilidade de empreender diligências a fim de regularizar o polo passivo, localizar bens do devedor e cumprir as determinações do juízo proferidas, compete à parte credora, que deve zelar pelo devido andamento processual.

4. Além disso, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o juízo a quo, após a inércia, reiterou a determinação de intimação da parte exequente, com a advertência de extinção da demanda.

5. Agravo interno não provido.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno no 1006810-09.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 23 de abril de 2024, publicado no DJE de 30 de abril de 2024).

Não há falar, também, em violação à Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, visto que, diante do entendimento dessa mesma Corte Superior, “é possível decretar de ofício a extinção do feito executivo por abandono da causa, independente de requerimento do réu, desde que não embargada a execução, afastando-se, nesta hipótese, a incidência da Súmula 240 do próprio STJ (Tema 314)”. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível no 0008773-56.2016.8.11.0013, relatora Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, julgamento em 29 de agosto de 2023, publicado no DJE de 30 de agosto de 2023).

Descabe, ainda, falar na aplicação da sistemática do artigo 40 da Lei no 6.830/80, já que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a extinção da ação de execução fiscal com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, e que não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil, que pune a inércia do exequente, e os dispositivos da Lei de Execução Fiscal.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.248.866/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 27/9/2011).

Em igual sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, III, CPC) - POSSIBILIDADE – CARGA DOS AUTOS PELO EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – “[...] 2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80. Os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia. 4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório. [...]” (AgRg no REsp 1248866/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 27/09/2011)

II - Apelo desprovido.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível no 0002066-51.2007.8.11.0025, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 18 de dezembro de 2017, publicado no DJE de 5 de fevereiro de 2018).

Por fim, a alegação de que a extinção comprometeria o interesse público também não prospera. O princípio da indisponibilidade do interesse público não exime o ente público da responsabilidade de diligenciar pelo andamento regular do processo. A desídia reiterada, mesmo após dupla intimação, constitui conduta processual que inviabiliza a manutenção do feito, sem que isso configure violação a direitos indisponíveis, especialmente considerando que a extinção não impede o ajuizamento de nova execução fiscal, observados os prazos prescricionais.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024